Tribunal: CARF
Processo: 12448.729394/2015-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura nulidade do lançamento quando o procedimento fiscal é regularmente instaurado, com ciência do sujeito passivo, observância das formalidades legais e garantia de apresentação de impugnação e produção de provas na fase contenciosa.
A ausência de contraditório na fase oficiosa não caracteriza cerceamento de defesa, por se tratar de etapa inquisitorial, nos termos do Decreto no 70.235/1972.
Inexistente preterição do direito de defesa ou hipótese de nulidade prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A apreciação de alegação de efeito confiscatório da exigência tributária demanda controle de constitucionalidade, matéria reservada ao Poder Judiciário.
É vedado ao órgão administrativo afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, em observância ao princípio da legalidade.
LANÇAMENTO FISCAL. LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS. ÔNUS DA PROVA.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa constitui exceção legal e exige o atendimento cumulativo dos requisitos de necessidade, vinculação direta com a atividade, efetiva realização no ano-calendário, ônus econômico suportado pelo contribuinte e comprovação por documentação hábil e idônea.
Compete ao contribuinte comprovar a regularidade das despesas deduzidas, nos termos da legislação do imposto de renda da pessoa física.
A ausência ou insuficiência de comprovação documental legitima a glosa promovida pela autoridade fiscal.
LIVRO CAIXA. DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS. APLICAÇÃO DE CAPITAL E GASTOS DE NATUREZA PESSOAL.
Despesas qualificadas como aplicação de capital, assim como gastos de natureza pessoal, social ou liberal, não se enquadram no conceito legal de despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Inviável a dedução de bens com vida útil superior a um exercício, bem como de despesas sem nexo direto e imediato com a atividade profissional.
REPASSES LEGAIS DO REGIME EXTRAJUDICIAL. FETJ, ACOTERJ, MÚTUA E CONGÊNERES. DESPESA INEXISTENTE.
Os valores destinados a fundos públicos e entidades vinculadas ao regime extrajudicial, cujo ônus financeiro recai sobre os usuários dos serviços, não integram despesas próprias do titular da serventia.
Incorreta a dedução desses valores em Livro Caixa, ainda que tenham sido incluídos nos rendimentos e posteriormente abatidos pelo contribuinte.
PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE DADOS OFICIAIS E DOCUMENTOS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
O lançamento não se funda em presunção arbitrária ou não prevista em lei, mas em informações oficiais e documentos produzidos pelo próprio contribuinte, confrontados com os registros do Livro Caixa.
A utilização de dados de recolhimentos obrigatórios como elemento de coerência e controle não descaracteriza a apuração direta da infração consistente em dedução indevida de despesas.
FATO GERADOR. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTROVÉRSIA.
Tratando-se de lançamento por dedução indevida de despesas, e não de omissão de rendimentos, mostra-se irrelevante a discussão acerca do momento de aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda.
Ainda que assim não fosse, a alegação genérica de defasagem temporal, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar o lançamento.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento de defesa o não acolhimento das teses apresentadas pelo contribuinte, desde que devidamente apreciadas pela instância julgadora.
O processo administrativo fiscal assegura o direito de manifestação e apreciação das alegações, e não o direito ao seu acolhimento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.729394/2015-04
ACÓRDÃO
2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ WILHAMI FERNANDES DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não se configura nulidade do lançamento quando o procedimento fiscal é
regularmente instaurado, com ciência do sujeito passivo, observância das
formalidades legais e garantia de apresentação de impugnação e produção
de provas na fase contenciosa.
A ausência de contraditório na fase oficiosa não caracteriza cerceamento
de defesa, por se tratar de etapa inquisitorial, nos termos do Decreto no
70.235/1972.
Inexistente preterição do direito de defesa ou hipótese de nulidade
prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/1972.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
A apreciação de alegação de efeito confiscatório da exigência tributária
demanda controle de constitucionalidade, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
É vedado ao órgão administrativo afastar a aplicação de lei sob
fundamento de inconstitucionalidade, em observância ao princípio da
legalidade.
LANÇAMENTO FISCAL. LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS.
ÔNUS DA PROVA.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa constitui exceção legal
e exige o atendimento cumulativo dos requisitos de necessidade,
vinculação direta com a atividade, efetiva realização no ano-calendário,
Fl. 3847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
2
ônus econômico suportado pelo contribuinte e comprovação por
documentação hábil e idônea.
Compete ao contribuinte comprovar a regularidade das despesas
deduzidas, nos termos da legislação do imposto de renda da pessoa física.
A ausência ou insuficiência de comprovação documental legitima a glosa
promovida pela autoridade fiscal.
LIVRO CAIXA. DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS. APLICAÇÃO DE CAPITAL E
GASTOS DE NATUREZA PESSOAL.
Despesas qualificadas como aplicação de capital, assim como gastos de
natureza pessoal, social ou liberal, não se enquadram no conceito legal de
despesas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
produtora.
Inviável a dedução de bens com vida útil superior a um exercício, bem
como de despesas sem nexo direto e imediato com a atividade profissional.
REPASSES LEGAIS DO REGIME EXTRAJUDICIAL. FETJ, ACOTERJ, MÚTUA E
CONGÊNERES. DESPESA INEXISTENTE.
Os valores destinados a fundos públicos e entidades vinculadas ao regime
extrajudicial, cujo ônus financeiro recai sobre os usuários dos serviços, não
integram despesas próprias do titular da serventia.
Incorreta a dedução desses valores em Livro Caixa, ainda que tenham sido
incluídos nos rendimentos e posteriormente abatidos pelo contribuinte.
PRESUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE DADOS OFICIAIS E
DOCUMENTOS DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE.
O lançamento não se funda em presunção arbitrária ou não prevista em lei,
mas em informações oficiais e documentos produzidos pelo próprio
contribuinte, confrontados com os registros do Livro Caixa.
A utilização de dados de recolhimentos obrigatórios como elemento de
coerência e controle não descaracteriza a apuração direta da infração
consistente em dedução indevida de despesas.
FATO GERADOR. IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRRELEVÂNCIA
PARA A CONTROVÉRSIA.
Tratando-se de lançamento por dedução indevida de despesas, e não de
omissão de rendimentos, mostra-se irrelevante a discussão acerca do
momento de aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda.
Fl. 3848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
3
Ainda que assim não fosse, a alegação genérica de defasagem temporal,
desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar o
lançamento.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Não configura cerceamento de defesa o não acolhimento das teses
apresentadas pelo contribuinte, desde que devidamente apreciadas pela
instância julgadora.
O processo administrativo fiscal assegura o direito de manifestação e
apreciação das alegações, e não o direito ao seu acolhimento.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
1DA AUTUAÇÃO FISCAL E DA IMPUGNAÇÃO
Trata-se de Recurso Voluntário, às fls. 3772 / 3810, interposto em face do Acórdão
de Impugnação no 08-40.092, exarado pela 1a Turma da DRJ/FOR, em 22 de agosto de 2017, às
fls.3732/3761, que julgou procedente em parte a Impugnação, apresentada por Jose Wilhami
Fl. 3849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
4
Fernandes de Oliveira, às fls. 3606/3697, contra Autos de Infração lavrados pela DRFRJ I/ DIFIS/
EQFIS 08, às fls. 3582/ 3587.
1.1 DO LANÇAMENTO FISCAL
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o sujeito passivo, titular do 22o Ofício
de Notas da Comarca da Capital, visando à exigência de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
IRPF, relativo ao ano-calendário de 2010, acrescido de multa de ofício e juros de mora, conforme
auto de infração de fls. 3.582 a 3.587, acompanhado dos demonstrativos de fls. 3.598 e do Termo
de Verificação Fiscal de fls. 3.588 a 3.597, por meio do qual foi constituído crédito tributário no
montante de R$ 1.208.518,40.
Segundo a descrição dos fatos constante do Termo de Verificação Fiscal, a exigência
decorreu, em síntese, da redução indevida das bases de cálculo mensal (carnê-leão) e anual
(Declaração de Ajuste Anual), em razão da dedução indevida de despesas escrituradas no Livro
Caixa, consideradas pela fiscalização como não comprovadas ou não enquadráveis como
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, nos termos da legislação
de regência.
Conforme apurado, o contribuinte, na qualidade de titular de serventia
extrajudicial, escriturou no Livro Caixa a totalidade das despesas incorridas no exercício de sua
atividade, incluindo gastos que, segundo a autoridade fiscal, não atendiam aos requisitos legais de
dedutibilidade previstos no art. 75 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no
3.000/1999), bem como não estavam devidamente comprovados por documentação hábil e
idônea, conforme exigido pelo § 2o do art. 76 do mesmo diploma.
No curso da fiscalização, o contribuinte foi regularmente intimado a apresentar
documentação comprobatória das despesas deduzidas, tendo parte dos valores sido glosada em
razão da ausência de comprovação, da falta de correlação com a atividade exercida ou da
caracterização como aplicação de capital. As análises foram consolidadas em demonstrativos
específicos (“Planilha 01” e “Planilha 02”), nos quais constam os valores originalmente registrados
e aqueles considerados dedutíveis após a revisão fiscal, discriminados por rubrica e por mês.
A autoridade lançadora examinou, entre outras, as rubricas relativas a ações
judiciais e trabalhistas, aluguéis, assessoria e serviços jurídicos, associação comercial, auto de
arrecadação, brindes, confraternizações, doações, despesas médicas, depósitos judiciais, IPTU,
energia elétrica, materiais de escritório e informática, móveis, telefonia, plano de saúde, salários,
seguros, serviços gráficos, vale-transporte e repasses legais a entidades e fundos vinculados à
atividade extrajudicial, promovendo glosas totais ou parciais conforme o caso, de acordo com os
critérios legais aplicáveis.
Quanto aos valores relativos a acréscimos legais destinados a fundos públicos e
entidades de classe, tais como FETJ, FUNDPERJ, FUNPERJ, ACOTERJ, MÚTUA e distribuição do 6o
Ofício, a fiscalização consignou que tais quantias não integram os rendimentos do titular da
serventia, por recaírem financeiramente sobre os usuários dos serviços, razão pela qual não são
Fl. 3850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
5
dedutíveis como despesas, ainda que tenham sido incluídas pelo contribuinte no total dos
rendimentos e posteriormente deduzidas no Livro Caixa.
Com base nessas constatações, a autoridade fiscal procedeu à recomposição das
bases de cálculo mensal e anual do imposto, efetuando o lançamento de ofício do IRPF devido,
com aplicação da penalidade prevista na legislação tributária e acréscimo de juros de mora, nos
termos detalhados no demonstrativo integrante do auto de infração.
1.2IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento em 25/11/2015, por via postal, conforme Aviso de
Recebimento às fls. 3.600, contribuinte apresentou a impugnação de fls. 3.606 a 3.625, em
14/12/2015, dando ensejo ao presente contencioso, conforme os seguintes argumentos:
Nas razões do pedido de reforma da decisão recorrida , o sujeito passivo sustenta,
em preliminar, que vem sendo submetido a sucessivas e reiteradas fiscalizações pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, as quais resultaram na constituição de diversos créditos tributários em
seu desfavor, alcançando, segundo afirma, montante global aproximado de R$ 6.200.000,00. Aduz
que a soma das exigências revela caráter excessivo e desproporcional, configurando, a seu ver,
efeito confiscatório, em afronta ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, bem como aos
princípios da proporcionalidade, razoabilidade e moralidade administrativa.
Argumenta que os lançamentos impugnados estariam contaminados por vício
formal, uma vez que a autoridade fiscal teria utilizado presunção não prevista em lei para
apuração da matéria tributável, em violação ao princípio da legalidade estrita em matéria
tributária. Sustenta que a constituição da obrigação tributária exige correspondência entre o tipo
legal abstrato e o fato concreto apurado, não sendo admissível a criação de base de cálculo ou
obrigação tributária por meio de construções presuntivas desprovidas de respaldo legal específico.
Afirma que, no caso concreto, a fiscalização teria apurado os rendimentos brutos do
titular da serventia mediante a aplicação de fórmula aritmética baseada nos valores repassados ao
Fundo Especial do Tribunal de Justiça – FETJ, partindo do percentual de 20% incidente sobre os
emolumentos para presumir o montante total das receitas, procedimento que considera artificial
e impreciso. Alega que, para a verificação direta e adequada das receitas, bastaria à fiscalização
examinar o Livro Caixa e o Livro Adicional, nos quais estariam registrados os atos praticados e os
valores correspondentes, conforme normativos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Sustenta, ainda, que a metodologia adotada resultou em valores mensais inexatos e
divergentes de seus registros, em razão, entre outros fatores, da concessão de descontos
comerciais, da existência de outros acréscimos legais não considerados na apuração e da
defasagem temporal entre a prática dos atos, o recebimento dos valores e o recolhimento das
taxas judiciais. Aponta, também, a ocorrência de erro material nos demonstrativos fiscais, com
indicação de valores incorretos de despesas deduzidas, o que teria reduzido indevidamente o
montante passível de dedução.
Fl. 3851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
6
No tocante ao fato gerador, o sujeito passivo alega que a autoridade fiscal incorreu
em equívoco ao considerar como momento de ocorrência da disponibilidade econômica a data do
recolhimento das guias de repasse ao Tribunal de Justiça, quando, segundo defende, o imposto de
renda da pessoa física sujeita-se ao regime de caixa, ocorrendo o fato gerador no momento do
efetivo recebimento dos rendimentos. Sustenta que não foram produzidas provas suficientes
quanto à data de aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, em afronta aos
arts. 43, 113 e 114 do CTN.
Aduz, ainda, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, ao argumento de
que a glosa de despesas no montante apontado teria sido efetuada de forma global e presumida,
sem a individualização das rubricas, valores e períodos correspondentes, o que teria inviabilizado
o pleno exercício do contraditório. Afirma que a fiscalização não discriminou quais despesas foram
consideradas indedutíveis, nem os fundamentos específicos de cada glosa, contrariando a
exigência de precisão na determinação da matéria tributável.
Sustenta que houve incoerência no enquadramento legal da infração, uma vez que
parte dos valores relativos a repasses legais foi considerada como integrante da receita e outra
parte como despesa indedutível, mediante critérios distintos aplicados a uma mesma natureza de
valores. Alega que, ou tais valores integram integralmente os rendimentos, caracterizando
eventual omissão de receita, ou devem ser tratados como despesas indedutíveis, sendo
inadmissível a adoção simultânea de ambos os critérios.
Por fim, no que se refere às glosas de despesas do Livro Caixa, afirma que os valores
por ele apurados são substancialmente coincidentes com aqueles inicialmente reconhecidos pela
própria fiscalização em termos de intimação anteriores, remanescendo divergência de pequena
monta, a qual requer seja revista por este Colegiado, com o consequente afastamento das glosas
mantidas.

2. DA DECISÃO RECORRIDA
Após apreciar os Autos de Infração, às fls.3582/5983 e a Impugnação apresentada
pelo Contribuinte, às fls. 3606/3697, a 1a Turma da DRJ/FOR, exarou Acórdão de Impugnação no
08-40.092, em 22 de agosto de 2017, às fls.3732/3761, julgando procedente em parte a
Impugnação, de acordo com os seguintes fundamentos:
A decisão recorrida afastou as preliminares de nulidade, ao fundamento de que não
houve cerceamento do direito de defesa, uma vez que o contraditório e a ampla defesa se
instauram apenas com a apresentação da impugnação, sendo a fase prévia à lavratura do auto de
infração de natureza oficiosa e inquisitorial. Concluiu, ainda, que o lançamento observou todas as
formalidades legais, inexistindo os vícios insanáveis previstos no art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Fl. 3852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
7
Rejeitou a alegação de caráter confiscatório da exigência, ao entendimento de que
o princípio da vedação ao confisco se dirige ao legislador e ao Poder Judiciário, não cabendo à
autoridade administrativa afastar a aplicação da lei sob esse fundamento, em observância ao
princípio da legalidade.
No mérito, entendeu que a glosa das despesas do Livro Caixa não se baseou em
presunção ilegal, mas em documentos produzidos pelo próprio contribuinte, especialmente o
Boletim Estatístico Extrajudicial e informações prestadas ao Tribunal de Justiça, a partir dos quais
foi possível identificar deduções superiores às permitidas em lei. Assentou que o ônus da prova
quanto à regularidade das despesas deduzidas incumbe ao contribuinte, que não logrou
comprovar, por documentação hábil e idônea, a necessidade e a vinculação das despesas à
manutenção da fonte produtora.
Consignou que a infração apurada restringe-se à dedução indevida de despesas, não
se tratando de omissão de rendimentos, sendo irrelevantes alegações relativas ao momento de
ocorrência do fato gerador. Destacou, ainda, que a responsabilidade por infrações tributárias é
objetiva (art. 136 do CTN) e que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória (art. 142 do
CTN).
Por fim, manteve as glosas efetuadas, ao entendimento de que somente são
dedutíveis as despesas que atendam cumulativamente aos requisitos legais, afastando aquelas
caracterizadas como aplicação de capital ou desprovidas de comprovação documental idônea, nos
termos da legislação de regência.
O Acórdão recorrido restou assim ementado:
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Cerceamento do direito de defesa é impedir que o interessado conheça do
processo ou apresente contra-alegações em sua defesa nos termos que lhe
faculta a legislação.
O sujeito passivo foi devidamente cientificado do lançamento, estando presentes
nos autos todas as informações necessárias à formação da defesa.
Não há cerceamento do direito de defesa.
DIREITO CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
GLOSA DE DEDUÇÃO INDEVIDA DE LIVRO CAIXA.
Poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto Livro Caixa devidamente
escriturado com a finalidade de deduzir dos rendimentos tributáveis os dispêndios
necessários à aquisição da referida renda, bem como a apresentação de todos os
comprovantes relativos aos valores nele escriturados.
Fl. 3853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
8
Utiliza-se os critérios de indispensabilidade e inevitabilidade para classificar as
despesas realizadas como dedutíveis no Livro Caixa.

3.RECURSO VOLUNTÁRIO

Jose Wilhami Fernandes de Oliveira, foi notificado da referida decisão em
15/09/2017, através de sua Caixa Postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico (DTE)
perante a RFB, às fls. 3768.
Inconformado, em 5 de outubro de 2017, protocolou Recurso Voluntário,
tempestivamente, às fls. 3772/3810, apresentando as seguintes alegações:
O Recorrente sustenta, em síntese, a nulidade do lançamento por cerceamento do
direito de defesa, ao argumento de que a glosa no valor de R$ 1.151.625,22 teria sido apurada de
forma presumida, sem a individualização das despesas supostamente indevidas, notadamente
aquelas relacionadas às rubricas ACOTERJ, MÚTUA e Distribuição do 6o Ofício, o que teria
inviabilizado o exercício pleno do contraditório.
Alega, que a exigência possui caráter confiscatório, diante do montante global dos
créditos tributários constituídos em fiscalizações sucessivas, em afronta ao art. 150, IV, da
Constituição Federal.
Aponta, nulidade da decisão de primeira instância por ausência de apreciação de
matérias expressamente impugnadas, em especial quanto às glosas das rubricas “Salários” e “13o
Salário” e à correta qualificação jurídica da infração, que entende ser de omissão de rendimentos,
e não de dedução indevida de despesas.
No mérito, reitera a tese de vício material do lançamento, por ter sido constituído
com base em presunções não previstas em lei, mediante apuração indireta da receita a partir dos
recolhimentos efetuados via GRERJ, bem como erro na definição do fato gerador do imposto de
renda, defendendo a aplicação do regime de caixa.
Por fim, pugna pela reforma das glosas mantidas, especialmente das despesas
classificadas como “Ação Judicial” e “Ação Trabalhista”, afirmando estarem devidamente
comprovadas, e requer o provimento do recurso para anular integralmente o lançamento.

É o relatório

VOTO
Fl. 3854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
9
Conselheiro ROBERTO CARVALHO VELOSO FILHO, relator
1.ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, conheço do Recurso Voluntário parcialmente, pelas seguintes razões:
A preliminar de vedação ao confisco não comporta conhecimento na esfera
administrativa, porquanto sua apreciação demandaria juízo de constitucionalidade acerca da
exação questionada.
Ocorre que o controle de constitucionalidade das leis e atos normativos extrapola a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, a quem incumbe apenas a aplicação
da legislação tributária infraconstitucional ao caso concreto.
Tal limitação encontra-se expressamente consagrada na Súmula CARF no 2, segundo
a qual é vedado ao órgão administrativo afastar a incidência de lei sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Assim, por versar matéria reservada com exclusividade ao Poder Judiciário, impõe-
se o não conhecimento da preliminar de vedação ao confisco suscitada pelo Recorrente.

2.PRELIMINARES
2.1 CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Recorrente sustenta nulidade do lançamento por ausência de individualização das
despesas glosadas, afirmando que a glosa de R$ 1.151.625,22 teria sido apurada de forma
presumida, o que inviabilizaria o exercício da ampla defesa, de acordo com as seguintes alegações:
Assim como no lançamento para a infração de depósitos bancários sem a devida
comprovação de origem, o fisco é obrigado a individualizar todas as despesas
investigadas, para que assim, o contribuinte possa exercer sua ampla defesa, pois
uma das finalidades do procedimento administrativo é a busca da verdade
material.
O Fisco, não pode utilizar critérios indiscriminados para apuração de valores de
despesas como no caso em comento. A fiscalização deveria individualizar os
gastos glosados não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal
imperativa, que deve ser obrigatoriamente observada.
Quais foram os valores de repasses glosados? Referentes a que Rubrica?
FUNDPERJ, FUNPERJ, MÚTUA, ACOTERJ ou DISTRIBUIÇÃO DO 6o OFÍCIO?
Correspondentes a que períodos?
A impossibilidade de defesa é clara, torna-se mais evidente ainda, haja vista, que
no transcorrer da auditoria o Impugnante foi intimado a comprovar todos os
demais gastos requeridos pelo auditor, com exceção do presente.
Fl. 3855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
10
Quem se vale de presunção deve demonstrar, de forma analítica todos os motivos
e dados detalhados que o levaram a presumir o lançamento. A base de cálculo
dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um
grau de certeza, por se constituir na materialização do fato gerador do tributos.
Se os gastos não forem analisados individualmente, haverá violação do princípio
da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.
Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este deve
ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os gastos que foram
desconsiderados pelo fisco.
Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do
direito de defesa.
Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
nos termos do art. 142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade
competente busca constatar a ocorrência concreta do evento ou fato e descrever
a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da obrigação fiscal
correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser
expressamente declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o
lançamento.
Em suma, a glosa de despesas pela autoridade fiscal somente tem validade no
caso de a fiscalização individualizar os gastos que entendeu como não
comprovados, para que, com base nessa individualização, o autuado se defenda e
apresente provas.
Não se admite uma presunção de glosa de gastos que esteja baseada
exclusivamente na diferença apurada entre os totais mensais de receitas e
despesas.

A decisão recorrida, contudo, afastou a preliminar ao fundamento de que, na fase
oficiosa, inexiste contraditório, sendo o lançamento ato privativo da autoridade fiscal (art. 142 do
CTN), e que, após a lavratura do auto, foram asseguradas ao contribuinte todas as oportunidades
de impugnação e produção de provas, inexistindo preterição do direito de defesa ou vício
insanável nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/72, conforme as seguintes alegações:
Entendo que não há, no presente caso, nada que se argüir objetivamente quanto
à ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes,
tanto no processo administrativo quanto no judicial. No processo administrativo,
Fl. 3856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
11
o litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972), na chamada fase contenciosa, não se
podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de materializada a
própria exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do
lançamento.
Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a ocorrência
do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter inquisitorial. Não há,
ainda,
exigência
de
crédito
tributário
formalizada,
inexistindo,
conseqüentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
Logo, antes da impugnação, não há litígio, não há contraditório e o procedimento
é levado a efeito de ofício pelo Fisco. O ato do lançamento é privativo da
autoridade e não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo (CTN,
art.142).
Verifica-se, no presente caso, que todos os documentos que embasaram a
autuação foram juntados ao processo, incluídos aqueles que resultaram de
procedimento de circularização, e poderiam ter sido obtidos pelo Contribuinte
mediante cópia. O lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância
do disposto na legislação, o Auto de Infração e o Termo de Constatação Fiscal que
o integra descrevem com clareza as irregularidades apuradas, citam o
enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da multa de ofício e
dos juros de mora, tendo o Contribuinte, ao apresentar sua impugnação,
instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto
no 70.235/1972.
O interessado teve todas as oportunidades de juntar os documentos que
entendesse pertinentes para desenvolver sua defesa. Para esse fim, teve à sua
disposição todo o prazo de impugnação de trinta dias. Inclusive, vale lembrar que
o momento adequado para o Contribuinte produzir e apresentar suas provas é,
justamente, quando da apresentação de sua impugnação, conforme se depreende
da regra do art.16 do Decreto no 70.235, de 1972, alterado pela Lei no 8.748, de
1993, abaixo transcrito:
“Art.16. A impugnação mencionará:
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;”.
Nenhum procedimento administrativo dificultou ou impediu o contribuinte de
apresentar sua impugnação e comprovar suas alegações, e não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Não assiste razão ao recorrente.
No caso dos autos, o conjunto probatório revela que o procedimento fiscal foi
formalmente instaurado, com a expedição de Termo de Início de Fiscalização, seguido de
Fl. 3857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
12
sucessivos Termos de Intimação Fiscal, nos quais se oportunizou ao recorrente a apresentação de
documentos, esclarecimentos e complementações probatórias, sempre com prazos expressos e
ciência regular.
A exigência de documentação adicional, longe de caracterizar vício procedimental,
insere-se no exercício legítimo da atividade fiscalizatória, sobretudo em matéria que envolve
deduções tributárias, cujo reconhecimento depende de prova robusta e individualizada, nos
termos da legislação de regência.
Não se identifica, portanto, qualquer violação às normas que regem o processo
administrativo fiscal, razão pela qual se rejeita a alegação de nulidade formal do lançamento.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, a nulidade no processo
administrativo fiscal constitui medida de exceção, restrita às hipóteses expressamente previstas
em lei, quais sejam, a prática de atos por autoridade incompetente ou a ocorrência de preterição
do direito de defesa.
Fora dessas hipóteses taxativas, irregularidades, impropriedades ou discordâncias
quanto à condução do procedimento não têm o condão de invalidar o lançamento, salvo se
demonstrado prejuízo concreto ao exercício do contraditório ou da ampla defesa, conforme
dispõe o art. 60 do mesmo diploma legal.
No caso dos autos, não se verifica qualquer atuação por autoridade incompetente,
tampouco supressão de instância, ausência de ciência dos atos praticados ou limitação ao direito
de manifestação do contribuinte.
Rejeito a preliminar
2.2NÃO APRECIAÇÃO DE MATÉRIA IMPUGNADA PELOS JULGADORES DE 1o GRAU
– CERCEAMENTO DE DEFESA – “ERROR IN JUDICANDO”
Alega o Recorrente que a decisão de primeira instância teria deixado de enfrentar
argumentos relativos às rubricas “Salários”, “13o Salário” e à qualificação jurídica da infração, o
que acarretaria nulidade por cerceamento de defesa, pelos fundamentos a seguir delineados:
Como esse egrégio colegiado poderá constatar às fls. 18 e 19 de sua Impugnação,
o Recorrente apresenta sua contestação referente à glosa de despesas das
rubricas “SALÁRIOS” e “13o SALÁRIO”, constante da Planilha 01 e 02, Rubrica
6.1.p, do TCF anexo ao Auto de Infração.
A seguir reproduzimos o constante às fls. 18 e 19 da Impugnação do Recorrente:
III.5 – GLOSA INDEVIDA DE DESPESAS DO LIVRO CAIXA(...)“Na Planilha 01, do TCF,
o Auditor Fiscal, apresenta os valores mensais de Salários e 13o Salário, pleiteados
no Livro Caixa pelo Impugnante. O total dos salários no ano perfaz R$
1.018.675,27, e o 13o perfaz R$ 170.876,78. A soma dos dois valores corresponde
a R$ 1.189.552,05.
Fl. 3858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
13
Na Planilha 02 do TCF, o Auditor Fiscal, apresenta os valores mensais dedutíveis
apurados. O valor total dos Salários no ano corresponde a R$ 533.861,67 e o 13o
Salário a R$ 59.640,32. A soma dos dois valores corresponde a R$ 693.501,99.
Feito o confronto entre as duas Planilhas temos uma glosa apurada pelo fisco,
para as duas rubricas, da ordem de R$ 496.050,51.
O Impugnante elaborou o Demonstrativo abaixo, como base nos Resumos das
Folhas de Pagamentos mensais, que ora anexa (ANEXO-5 – 1 a 12 da
IMPUGNAÇÃO), onde resta comprovado que o valor a ser tributado corresponde
ao montante de R$ 288.091,62 e não ao montante de R$ 496.050,51.” Aliás, os
valores apresentados no Demonstrativo elaborado pelo Impugnante, estão bem
próximos aos valores anteriormente apurados pelo fisco, que constam do Quadro
Demonstrativo do Termo de Intimação fiscal no 016, lavrado em 28/09/2014. A
divergência ali apontada é da ordem de R$ 297.033,34. Uma diferença de tão
somente R$ 8.941,72, em relação ao valor apurado pelo Impugnante.
(...)O mesmo acontece para o ponto III.4 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS, fls. 15 a
17 da Impugnação do Recorrente, correspondente ao lançamento da Rubrica
“6.1.s”, Planilhas 01 e 02 do TCF e fls. 8 a 10 também do TCF, anexo ao auto de
infração, no valor glosado de R$ R$ 1.151.625,22. A Turma de Julgamento
simplesmente se esquivou e se silenciou, não atacando o guerreado pelo
Recorrente.
A seguir reproduzimos as alegações constantes na Impugnação do Recorrente, fls.
15 a 17:
8(...)III.4 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS Para fulminar definitivamente o
lançamento perpetrado contra o Impugnante, equivocou-se o auditor no
enquadramento legal da infração ao considerar o montante de R$ 1.151.625,22,
como uma glosa de despesa. O enquadramento correto é o de omissão de
rendimentos.
As guias de recolhimento comprovam que os repasses/gastos foram efetivamente
pagos à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ora, se
foram efetivamente pagos, resta provado que os foram com recursos omitidos,
haja vista a insuficiência da receita apurada pelo fisco.
O auditor concluiu que parte destes gastos/repasses (MÚTUA, ACOTERJ e
DISTRIBUIÇÃO), integravam os rendimentos do Impugnante. Tanto isto é verdade,
que retira parte deste montante R$ 672.795,13, do excesso de rendimentos que
apurou no valor de R$ 693.311,16 conforme página 8 do TCF.
Vejam senhores Julgadores, o Auditor utilizou dois critérios de tributação para
uma mesma infração. Do valor total dos gastos/repasses no montante de R$
1.824.420,35, subtraiu uma parte, no valor de R$ 672.795,13, e a considerou
como compondo a receita do Impugnante. A outra parte, R$ 1.151.625,22,
considerou como uma despesa indedutível.
Fl. 3859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
14
Vejam senhores Julgadores, o Auditor utilizou dois critérios de tributação para
uma mesma infração. Do valor total dos gastos/repasses no montante de R$
1.824.420,35, subtraiu uma parte, no valor de R$ 672.795,13, e a considerou
como compondo a receita do Impugnante. A outra parte, R$ 1.151.625,22,
considerou como uma despesa indedutível.
Ora, ou o valor total de R$ 1.824.420,35, compõe os rendimentos do Impugnante,
e aí temos caracterizado uma omissão de receitas, como alegado pelo
Impugnante, ou o total deste valor é uma despesa indedutível, passível de glosa.
Incoerente se torna, ainda mais, o procedimento adotado, em face do próprio
Auditor, à fl. 7 do TCF, afirmar:
“...Ora, assim como para os acréscimos, o ônus financeiro recai exclusivamente
sobre o cidadão solicitante tais valores não devem integrar os rendimentos do
titular do serviço notarial e são, portanto, indedutíveis...” Se tais valores não
devem integrar os rendimentos do serviço notarial e são, portanto, indedutíveis
como afirma o Auditor à fl. 7 do TCF, por que não os glosou integralmente?
Não pode o Auditor ao seu bel prazer adotar critérios divergentes para um mesmo
lançamento, estabelecendo valores aleatórios, onde uma parte compõe os
rendimentos do Impugnante, e outra não, ou, onde uma parte é considerada
como uma despesa indedutível e outra não. Que lançamento é este?
O Impugnante volta a questionar: Quais rubricas que compõem os rendimentos
de R$ 672.795,13 e a glosa atacada pelo Auditor de R$ 1.151.625,22? Seria a
referente à “Acoterj”, à “Mútua” ou “Distribuição 6o Ofício”? A que períodos
pertencem?
Como anteriormente frisado, o procedimento adotado pelo Fisco, além de ilegal,
é totalmente impreciso, e desta forma, releva relembrar que o lançamento
tributário não comporta este tipo de imprecisão. Ao contrário, o art. 142 do CTN
(citado no Acórdão anterior) é claro quando define o lançamento como
procedimento administrativo “tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido ...”.
O Decreto 1.171, de 22 de junho de 1994, que trata do Código de Ética
Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, ordena que:
VIII – “Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-
la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da
Administração Pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o
poder corruptivo do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre
aniquilam até mesmo a dignidade humana quanto mais a de uma Nação.” (grifo
nosso).
(...)Os julgadores de 1o grau corroboram com o alegado pelo Interessado, quando
à fl. 23 do seu Acórdão 08-40.092, parágrafo 3o, em completo ato falho, afirmam,
Fl. 3860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
15
equivocadamente, que o lançamento constituído foi de omissão de rendimentos.
Reproduzimos a seguir o relatado:
“Ou seja, a fiscalização, baseando-se em documentos que, por si só, já
evidenciavam a omissão de rendimentos procedeu à autuação.”(...)Ora Egrégia
Turma, não poderia ser de outra forma.
Perscrutando o Acórdão no 08-40.092, verificamos que uma linha sequer foi
destinada pela Turma de Julgamento, aos dois pontos alegados pelo Recorrente
relativamente a estas matérias.
Dessa forma, a falta de apreciação da impugnação administrativa apresentada,
ofende o devido processo legal e enseja o cerceamento do direito de defesa do
Recorrente por afrontar a garantia constitucional do contraditório e da ampla
defesa (art. 5o, LV, CF/88), ensejando o acolhimento da pretensão do recorrente
no sentido de anulação do Processo Administrativo Fiscal por erro procedimental.
Em decorrência do silêncio do julgador de 1o grau, em relação à apreciação das
matérias impugnadas, ocorreu cristalino cerceamento de defesa, e cabe a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, como Órgão que exerce o papel de
revisor e controlador da legalidade dos atos praticados no âmbito do processo
administrativo, cancelar integralmente os lançamentos constituídos, em virtude
da impossibilidade de reexame por este colegiado.

A decisão recorrida entendeu que as matérias relevantes foram devidamente
apreciadas, com análise da glosa das despesas do Livro Caixa e da metodologia adotada pela
fiscalização, inexistindo omissão apta a ensejar nulidade do julgado.
Não assiste razão ao recorrente.
O cerceamento de defesa, para fins de nulidade processual, pressupõe a
demonstração inequívoca de que o sujeito passivo foi impedido de exercer, de forma efetiva, o
contraditório e a ampla defesa, seja pela ausência de ciência dos atos, seja pela impossibilidade de
produzir prova ou apresentar argumentos relevantes.
No caso concreto, verifica-se que o contribuinte foi amplamente intimado a se
manifestar sobre as despesas lançadas em Livro Caixa, tendo apresentado descrições da natureza
dos gastos, documentos parciais, esclarecimentos adicionais e argumentos técnicos, todos
devidamente analisados pela autoridade fiscal e pela instância julgadora de origem.
A circunstância de a fiscalização não ter acolhido integralmente as justificativas
apresentadas não configura cerceamento de defesa, mas exercício regular da atividade de
julgamento administrativo, que envolve valoração da prova e enquadramento jurídico dos fatos.
O processo administrativo fiscal não assegura ao contribuinte o direito ao
acolhimento de suas teses, mas apenas o direito de vê-las apreciadas, o que efetivamente ocorreu
no caso dos autos.
Fl. 3861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
16
Não se evidencia, assim, qualquer prejuízo concreto ao exercício do contraditório
ou da ampla defesa, razão pela qual se rejeita a preliminar.

MÉRITO
A atuação fiscal foi deflagrada a partir da análise da Declaração de Ajuste Anual
apresentada pelo sujeito passivo, na qual foram informados rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas físicas no montante global de R$ 5.825.726,01, bem como deduções expressivas a título
de Livro Caixa, que totalizaram R$ 5.506.454,24 no mesmo período. A magnitude dos valores
envolvidos, aliada à natureza da atividade exercida, justificou a instauração de ação fiscal
específica, voltada à verificação da aderência das deduções pleiteadas aos estritos requisitos legais
que regem o regime do Livro Caixa.
Desde o início da fiscalização, o contribuinte foi formalmente cientificado por meio
do Termo de Início de Fiscalização e Intimação Fiscal no 001, oportunidade em que lhe foi
solicitada a apresentação do Livro Caixa integral do ano-calendário de 2010, com a discriminação
das receitas e despesas escrituradas. O documento foi tempestivamente apresentado, permitindo
à autoridade fiscal proceder à análise técnica de sua estrutura, conteúdo e coerência interna.
Do exame inicial do Livro Caixa, verificou-se a existência de escrituração cronológica
diária, com registros compatíveis, em tese, com a dinâmica operacional de serventia extrajudicial,
contemplando receitas oriundas da prática de atos notariais e despesas recorrentes relacionadas à
manutenção da atividade. Todavia, constatou-se que a escrituração, por si só, não continha
elementos suficientes para demonstrar a dedutibilidade fiscal das despesas lançadas, uma vez que
se tratava de instrumento meramente declaratório, desacompanhado, em grande parte, de
documentação comprobatória hábil e idônea.
Em razão disso, a fiscalização adotou metodologia progressiva e dialógica, típica do
procedimento preparatório ao lançamento, expedindo sucessivos Termos de Intimação Fiscal com
vistas a oportunizar ao contribuinte a prestação de esclarecimentos e a complementação
probatória necessária. Destacam-se, nesse contexto, os Termos de Intimação no 004, no 005, no
010, no 012, no 015 e no 016, nos quais foram solicitados, de forma individualizada e temática,
documentos e informações relativas a rubricas específicas do Livro Caixa.
A autoridade fiscal demandou, de maneira reiterada, a apresentação de contratos,
comprovantes de pagamento, peças processuais, faturas, boletins estatísticos extrajudiciais e
descrições circunstanciadas da natureza e da essencialidade das despesas lançadas. Tal atuação
teve por escopo aferir, à luz dos arts. 73, 75 e 76 do Regulamento do Imposto de Renda de 1999,
se os dispêndios registrados atendiam cumulativamente aos requisitos legais de necessidade,
vinculação direta com a atividade geradora de rendimentos, ônus econômico suportado pelo
próprio contribuinte e comprovação documental idônea.
Fl. 3862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
17
No curso da fiscalização, evidenciou-se que parcela relevante das despesas
escrituradas apresentava fragilidades sob o prisma fiscal, seja por ausência ou insuficiência de
comprovação documental, seja por inadequação de sua natureza jurídica ao conceito de despesa
dedutível em Livro Caixa. Identificaram-se, ainda, despesas com nítido viés pessoal ou
institucional, dispêndios classificados como aplicação de capital, bem como taxas e repasses legais
do regime extrajudicial cujo ônus econômico, segundo o entendimento fiscal, recai sobre o
usuário do serviço, e não sobre o titular da serventia.
A metodologia adotada pela fiscalização pautou-se por critérios objetivos e
uniformes, com análise segmentada das rubricas, distinguindo-se claramente as hipóteses de glosa
por ausência de previsão legal, por insuficiência probatória, por rateio proporcional e por
caracterização como bem de capital. Em diversas situações, a autoridade fiscal reconheceu a
potencial dedutibilidade da despesa, condicionando sua aceitação à apresentação de elementos
probatórios mínimos, o que revela postura técnica e não arbitrária.
Somente após o exaurimento da fase instrutória, com a concessão de múltiplas
oportunidades de manifestação ao contribuinte, e diante da persistência de inconsistências
relevantes, foi lavrado o Auto de Infração, delimitando-se com precisão a controvérsia à redução
indevida da base de cálculo do IRPF, em decorrência da dedução de despesas de Livro Caixa
consideradas não comprovadas, desnecessárias ou juridicamente incompatíveis com o regime
fiscal aplicável.
O lançamento foi formalizado com estrita observância ao regime jurídico do Livro
Caixa, conforme consolidado na jurisprudência administrativa, segundo a qual a dedutibilidade de
despesas constitui exceção à regra geral da não dedutibilidade de gastos pessoais, devendo ser
interpretada de forma restritiva e condicionada ao cumprimento rigoroso dos requisitos legais. A
multa de ofício aplicada corresponde à penalidade padrão prevista na legislação de regência, sem
agravantes, refletindo a constatação de infração material consistente na redução indevida da base
tributável.
Dessa forma, o procedimento fiscal revela-se tecnicamente estruturado,
juridicamente fundamentado e desenvolvido em conformidade com os princípios da legalidade, da
motivação, do contraditório e da ampla defesa, cabendo a apreciação do mérito recursal à luz do
conjunto probatório produzido e dos estritos limites normativos que regem a matéria.
3.1LANÇAMENTO CONSTITUÍDO PELO FISCO COM BASE EM PRESUNÇÃO NÃO
PREVISTA EM LEI
O Recorrente sustenta que a fiscalização teria utilizado presunção ilegal ao estimar
receitas e glosar despesas com base nos recolhimentos efetuados via GRERJ/FETJ, pelos motivos a
seguir elencados:
Para confrontar e comprovar a Receita registrada pelo contribuinte, de forma
direta e legal, bastaria ao Agente Fiscal, solicitar ao Impugnante seu Livro Caixa,
como também o seu “Livro Adicional”, onde cada serviço notarial e/ou registral
Fl. 3863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
18
contém número de atos praticados diariamente, por espécie, natureza e outros,
incidentes sobre os emolumentos percebidos pelo titular do cartório, conforme
determinado pelo artigo 1o do Ato Executivo Conjunto no 05/2000 (legislação à
época) do Presidente do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro,
publicado no Diário Oficial de 30/03/2000.
O Livro Adicional foi normatizado através do Provimento CGC no 36 de
14/08/2001 que disciplinou a cobrança dos serviços notariais e de registro,
incluindo na Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça, o que
segue:
“... Art. 155. Cada Serviço Extrajudicial adotará, na escrituração de seus atos, bem
como dos acréscimos legais pertinentes, um livro próprio, denominado Livro
Adicional, de uso obrigatório...
... Art. 158. No Livro Adicional deverão ser lançados a quantidade total de atos
praticados e os valores pertinentes, discriminando-se os números de protocolos,
matrículas, registros, habilitações livro/folhas, entre outros dados, de acordo com
as atribuições do Serviço Extrajudicial...
... Parágrafo único. Considerando que a base de cálculo, para efeito de cobrança
dos percentuais destinados aos Fundos, é o somatório de todos os emolumentos
que integram cada ato, o lançamento no Livro Adicional dos valores dos
emolumentos e dos valores destinados aos Fundos deverá também corresponder
ao somatório dos valores cobrados de forma individualizada...” 13 Preferiu,
entretanto, de forma transversa e cômoda, presumir uma “suposta” receita do
contribuinte da ordem de R$ 5.132.414,85, que materializou-se mediante a
aplicação da fórmula aritmética descrita, para chegar a uma ilegal e artificial glosa
de despesas.
Como consequência, tem-se valores mensais de supostas receitas apuradas pelo
fisco completamente inexatos e divergentes dos valores constantes dos seus
Registros, pelos seguintes motivos:
1o) É comum, apesar de não permitido, conceder-se descontos ou se cobrar
menos quando o cliente possui um volume de serviços maior. Todavia, o
recolhimento da taxa não é em função do preço com desconto e sim do valor da
tabela.
2o) Existem outros valores recebidos, que não foram considerados pelo fisco, tais
como: FUNDPERJ (Lei 4664/05 – 5% de cada ato), FUNPERJ (Lei 111/06 – 5% de
cada ato), MÚTUA (Lei 489/81 – valor fixo por ato), ACOTERJ (Lei 590/82 – valor
fixo por ato) e DISTRIBUIÇÃO DO 6o OFÍCIO – valor fixo por ato – tabela).
3o) Parte dos valores sobre quais são aplicados os percentuais para apuração das
taxas de 20% (adicional Lei 3217/99), de 5% (FUNDPERJ Lei 4664/05) e de 5%
(FUNPERJ Lei 111/06), pertencem a receitas cujos fatos geradores referem-se a
meses anteriores aos considerados para apuração das GREJs, em face do prazo
para recolhimento das respectivas obrigações.
Fl. 3864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
19
Tal prática (presunção) se estendeu também na apuração da despesa glosada no
valor de R$ 1.151.625,22, que também foi arbitrada de forma completamente
ilegal e equivocada, conforme se pode verificar através da análise da Tabela 02 e
03 da página 8 do TCF, onde, um excesso de receita presumida, no valor de R$
693.311,16 (pág. 8 – Tabela 02 do TCF), confrontado com o somatório das
despesas registradas nas rubricas “Acoterj”, “Lei 11.441/07”, “Lei 3.257/99”,
“Mútua” e “Distribuição do 6o Ofício”, no montante de R$ 1.824.420,35 (pág. 8 –
Tabela 03 do TCF), redundou num esdrúxulo valor glosado.
Ademais, salta aos olhos o equívoco do crédito tributário constituído. O correto
enquadramento legal da infração é de omissão de rendimentos, e não glosa de
despesas, como relatado no item “III.4 – Omissão de Receitas” das preliminares.
Não tendo o fisco se utilizado dos meios legais e das provas diretas (Movimento
Financeiro/CAIXA/Livro Adicional) para constituição do crédito tributário, temos
caracterizado um vício material insanável inerente ao lançamento, que se reflete
na ausência de pressuposto objetivo.
O objeto do lançamento corresponde ao apontamento preciso do fato que faz
gerar a exigência tributária no apontamento dos sujeitos da obrigação. E, como
todo fato gerador de tributo está vinculado a um preceito legal, este também há
que ser citado com precisão.
O vício material relaciona-se com a existência dos elementos da obrigação
tributária, que é a matéria tratada no lançamento, ou seja, diferentemente do
vício formal, tem relação direta com a infração.
No caso vertente, nota-se, até com certa facilidade, que o lançamento está
contaminado com vício material, em virtude não só da imprecisa apuração da
suposta receita e da despesa glosada, como em razão dos erros e equívocos
cometidos pelo Auditor, como o que constatamos através da análise da Tabela 04
da pág. 9 do TCF, que acusa, indevidamente, o montante de R$ 5.469.040,51, para
o total das despesas pleiteadas na DIRPF. O valor correto é R$ 5.506.454,24. Este
fato gerou um valor a menor de dedução para o Impugnante, da ordem de R$
35.498,51. O Impugnante roga que seja este valor considerado pelos Srs.
Julgadores.
Fica caracterizado, portanto, que o procedimento adotado pelo Fisco, além de
ilegal é totalmente impreciso e, desta forma, releva relembrar que o lançamento
tributário não comporta esse tipo de imprecisão. Ao contrário, o art. 142 do CTN é
claro quando define o lançamento como procedimento administrativo “tendente
a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar
a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido ...”. Isto é, determinar
a matéria tributável e verificar a ocorrência do fato gerador, ignorado na presente
autuação, conforme adiante discorremos, e não insinuar, dar a entender,
presumir.
Fl. 3865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
20
Como já explicado, não pode a fiscalização, como atividade plenamente vinculada,
promover lançamento do Imposto de Renda sem elementos suficientes, sob pena
de ferir os princípios da estrita legalidade tributária e tipicidade cerrada.
No presente caso, é isto que ocorre, pois, efetivamente não existe previsão legal
para se presumir uma receita através de uma fórmula matemática, com base nos
recolhimentos da GRERJ, nem tampouco, para se presumir glosa de despesas.

A decisão recorrida afastou a alegação, assentando que a apuração se deu a partir
de documentos oficiais e informações prestadas pelo próprio contribuinte ao Tribunal de Justiça,
não se tratando de presunção arbitrária, mas de cotejo objetivo entre valores declarados e dados
formalmente informados, cabendo ao sujeito passivo demonstrar eventual erro, ônus do qual não
se desincumbiu, pelas razões ora apresentadas:
O contribuinte alega que a fiscalização se utilizou de presunção para efetivar a
glosa de despesas referente às rubricas Acoterj, Mútua e Distribuição 6o Ofício.
Contudo, tal inferência foi feita a partir de documentação produzida pelo próprio
contribuinte, conforme constante do TCF, abaixo transcrito:
“O Boletim Estatístico Extrajudicial, solicitado mediante o Termo de Intimação no
004 e apresentado pelo contribuinte em 06/05/2014, é o instrumento através do
qual os serviços extrajudiciais do estado do Rio de Janeiro informam ao Tribunal
de Justiça - RJ os atos praticados e a movimentação de estoque de selos, em cada
mês de um determinado ano. Nesse instrumento são detalhados os valores
recolhidos a título contribuição para o Fundo Especial do Tribunal de Justiça - FETJ
(Lei no 3217/99), acréscimo legal que corresponde ao percentual de 20% dos
emolumentos recebidos em cada ato.
Observados os valores informados pelo contribuinte constantes do Boletim
Estatístico Extrajudicial referentes ao ano 2010 (apresentados ao Tribunal de
Justiça/RJ), podemos consolidar os valores recolhidos a título de contribuição ao
FETJ, nos meses desse ano e os respectivos rendimentos mensais, considerando
que o citado acréscimo representa 20% (vinte por cento) do valores recebidos.”
Ora, a presunção simples, aquela não prevista pelo legislador, mas perfeitamente
admissível em direito, “é o resultado de um trabalho mental de exercício lógico,
eis que a conclusão decorre da análise crítica de fatos conhecidos, na tentativa de
estabelecer a verdade existente em outros fatos desconhecidos.”, nas palavras de
Ricardo Mariz de Oliveira, em “Presunções no Direito Tributário” (“Cadernos de
Pesquisas Tributárias”, Ives Gandra da Silva Martins (coord.), vol. 9, S. Paulo: Ed.
Resenha Tributária, 1984, p. 277).
A presunção é suposição da existência de um fato desconhecido (fato presumido)
que se quer provar indiretamente a partir de um fato conhecido já provado
(indício). Para que uma presunção simples se estabeleça é necessário que se
demonstre de forma bastante segura uma relação de causalidade entre os indícios
Fl. 3866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
21
e o fato presumido. Ou seja, a presunção simples pressupõe a existência de
indício e de uma relação de causalidade entre esse e o fato a ser provado.
Assim, embora a presunção simples seja um meio de prova possível, de fato o
aplicador da lei deve utilizá-la com muita cautela, pois não pode haver dúvidas
sobre a existência de outras possibilidades quando conhecidos os indícios.
Ocorre que, no caso vertente, entendo que a omissão de rendimentos não foi
presumida, mas apurada a partir das informações contidas no Boletim Estatístico
Extrajudicial e documentos produzidos pelo próprio contribuinte em observância
às regras impostas pela legislação pertinente.
Ainda, não pode o contribuinte alegar que cabe à fiscalização apurar suas receitas.
A obrigação de escriturar o livro caixa de forma correta e em atendimento ao que
determina a legislação é do contribuinte, o qual deve refletir ser feito a partir de
documento hábeis e idôneos, vez que o ônus da prova é do fiscalizado. Em
discordando dos valores apurados ao longo da ação fiscal, o contribuinte tem que
apontar as falhas e demonstrar através de documentos o valor que considera
correto.
Observe que não é o caso de se demonstrar qualquer nexo de causalidade entre o
recolhimento do adicional e a prática dos atos, o que seria necessário se
estivéssemos diante de uma presunção, mas meramente considerar dados
inseridos em documentos produzidos pelo próprio contribuinte.
Assim, de posse das informações obtidas junto ao Tribunal de Justiça, a respeito
do recolhimento do adicional, a fiscalização pôde constatar, sem que precisasse
valer se de qualquer tipo de presunção, que o montante de, por conseguinte,
recebidos no ano calendário de 2008 foi superior ao valor informado pelo
contribuinte na declaração de ajuste anual.
Ou seja, a fiscalização, baseando-se em documentos que, por si só, já
evidenciavam a omissão de rendimentos procedeu à autuação.
No mesmo sentido da decisão combatida, decidiu o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, ao apreciar controvérsia envolvendo o mesmo sujeito passivo, conforme
assentado no Acórdão no 2401-005.737, proferido pela 1° Turma Ordinária da 4a Câmara da 2°
Seção, na sessão de 12 de setembro de 2018, no Processo no 18471.003409/2008-62, envolvendo
José Wilhami Fernandes de Oliveira, vejamos :
A alegação de defesa em questão parte da premissa de que houve lançamento
com lastro em presunção simples e que a legislação não autoriza lançamento com
base em presunção que não seja legal.
Não houve lançamento com base em presunção. Isso porque, segundo a
legislação estadual, o contribuinte deveria recolher para o FETJ um adicional de
20% incidente sobre os emolumentos percebidos diariamente pelo titular do
cartório, sendo vedado qualquer abatimento sobre emolumentos e permitida
Fl. 3867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
22
apenas a gratuidade total, hipótese em que não incidência do adicional. A seguir,
explicito a legislação em questão:
Lei Estadual n° 713, de 1983, na redação da L.E. n° 723, de 1984 Art. 19 As custas
remuneratórias dos atos de valor declarado praticados pelas serventias do foro
extrajudicial ficam acrescidas em 20% (vinte por cento)....
§ 1° Os acréscimos de que cuida o caput deste artigo não se aplicam aos atos que,
comprovadamente, se referirem à primeira aquisição de casa própria pelo
adquirente em seu domicilio.
praticados § 2° A isenção referida no § 1°, antecedente, é extensiva aos atos com
interveniência de Cooperativas Habitacionais, desde que destinadas a residência
do adquirente.
Lei Estadual n° 3.217, de 1999 Art. 1o Os valores percentuais de que tratam os
artigos 19 e 20 da Lei n° 713. de 26 de dezembro de 1983, com a redação que lhes
foi dada pela Lei n° 723/84, incidirão sobre Iodos os atos extrajudiciais e serão,
juntamente com as custas e a taxa judiciária, recolhidos em favor do Fundo
Especial do Tribuna!
de Justiça do Estado do Rio de Janeiro FETJ, instituído pela Lei n° 2.524 de 22 de
janeiro de 1996.
Lei Estadual n° 3.350, de 1999 Art. 7° Ao Corregedor Geral de Justiça, aos Juizes,
aos Serventuários e ao Ministério Público, incumbe a fiscalização sobre a cobrança
e recolhimento das custas e emolumentos.
Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça nos termos do
Provimento CGJ n° 36, de 2001 Art 158A Os Notários e Oficiais de Registro só
poderão cobrar os emolumentos expressamente previstos anualmente em
Portaria atualizadora destes valores, baixada pelo Corregedor Geral da Justiça,
ficando terminantemente proibidos de estabelecer qualquer abatimento sobre os
mesmos, sendo permitido, exclusivamente, a atribuição de gratuidade total,
observandose, sempre, nestes casos, o recolhimento referente às parcelas com
destinação especial, firmadas por lei.
Por fim, instado pela fiscalização, o próprio Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro no Ofício DGPCF/DEGAR/DIARR n° 4468/08, firmado pela Diretora do
Departamento de Gestão e Arrecadação, esclarece:
Em atenção ao solicitado por V.Sa., e, em complementação ao informado pelo
Oficio DGPCF/DEGAR/DIARR n°. 3805/08, acerca dos valores arrecadados a titulo
de acréscimo de 20% vertidos ao Fundo Especial do Tribunal de Justiça FETJ,
atrelados ao Cartório do 22° Oficio de Notas da Comarca da Capital, no exercício
de 2003, esclarecemos que para se alcançar o valor dos emolumentos bastará
multiplicar a informação fornecida por cinco.
A Lei Federal n° 8.935, de 1994, expressamente assevera que, ainda que os
notários e oficiais de registro gozem de independência no exercício de suas
Fl. 3868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
23
atribuições, a prática dos atos na serventia lhes atribui o direito à percepção dos
emolumentos integrais.
O diploma em questão reforça esse ponto ao dispor serem deveres dos notários e
dos ofíciais de registro os de afixar a tabela de emolumentos em vigor, de
observar os emolumentos fixados para a prática dos atos e o de documentar a
percepção dos mesmos por recibo. Transcrevo, in verbis:
Lei Federal n° 8.935, de 1994 Art. 28. Os notários e oficiais de registro gozam de
independência no exercício de suas atribuições, têm direito à percepção dos
emolumentos integrais pelos atos praticados na serventia e só perderão a
delegação nas hipóteses previstas em lei. (...)Art. 30. São deveres dos notários e
dos oficiais de registro: (...)VII afixar em local visível, de fácil leitura e acesso ao
público, as tabelas de emolumentos em vigor; VIII observar os emolumentos
fixados para a prática dos atos do seu ofício; IX dar recibo dos emolumentos
percebidos; Portanto, as normas federais em questão amparam a regra veiculada
na Consolidação Normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro e o esclarecimento prestado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro no Ofício DGPCF/DEGAR/DIARR n° 4468/08.
O art. 28 da Lei n° 8.935, de 1994, outorga ao notário e ao oficial de registro a
disponibilidade jurídica do valor integral do emolumento, passando tal valor a
integrar o patrimônio jurídico dos mesmos, ainda que não venham a ter
disponibilidade financeira em razão de desconto não amparado pela legislação.
Além disso, como bem destacou o Acórdão atacado, o recorrente não apresentou
documentos comprovando descontos ou falta de recolhimento.
Notese que o autuado, por força do art. 28 da Lei n° 8.935, de 1994, se beneficia
da totalidade do emolumento, detendo, por consequência, a disponibilidade
jurídica e econômica sobre o mesmo. Logo, resta preenchida a parte final do § 4°
do art.. 3° da Lei n° 7.713, de 1988, ainda que venha a ser concedido desconto
não amparado pela legislação de regência.
Para ilustrar os conceitos em tela, didática é a seguinte ementa:
TRIBUTÁRIO FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA ART. 43 DO CTN
DISPONIBILIDADE JURÍDICA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA.
1. Segundo a doutrina, a disponibilidade econômica de rendas ou proventos
ocorre com incorporação destes ao patrimônio do contribuinte.
2. A disponibilidade jurídica existe quando o adquirente tem a titularidade jurídica
da renda ou dos proventos que aumentem o seu patrimônio, trazendo, como
conseqüência, a disponibilidade econômica.
3. Já a disponibilidade financeira pressupõe a existência física dos recursos
financeiros em caixa.
Fl. 3869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
24
4. O acórdão recorrido confundiu a disponibilidade econômica com a
disponibilidade financeira, determinando a não incidência do imposto de renda na
espécie, violando, assim, o art. 43 do CTN.
5. Recurso especial da FAZENDA NACIONAL provido. (REsp 408.770/SC, Rel.
Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ
19/09/2005, p. 245)No caso concreto, os valores recolhidos em GRERJ a título de
adicional de 20% sobre emolumentos a ser revertido para o FETJ, cuja
escrituração deve ser efetivada no Livro Adicional (Ato Executivo Conjunto
TJRJCGJRJ n° 27/99, art. 4°), revelam o montante dos emolumentos acrescidos ao
patrimônio jurídico do recorrente. Trata-se de apuração direta da base de cálculo,
pautada em documento de emissão do próprio contribuinte.
Não houve inclusão indevida na base de cálculo como emolumento de valores
pertinentes ao recolhimento de 20% ao FETJ, eis que se trata de valor adicional de
20% sobre o valor do emolumento, ensejando a multiplicação por cinco o exato
montante do emolumento percebido.
Além disso, a fiscalização considerou o montante recolhido a título de acréscimo
de 20% , tendo para tanto se valido de informação prestada pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro (fls. 284), logo não prospera a mera alegação
de inclusão indevida de valores a título de MÚTUA e ACOTERJ. Caberia ao
recorrente provar tal alegação.
Restam afastadas todas as alegações que tomam por pressuposto a existência de
presunção simples a fundar o lançamento, pois GRERJs e Livro Adicional são
documentos aptos a demonstrar o fato gerado e têm o poder de infirmar as
receitas escrituradas em livro-caixa.

Não assiste razão ao recorrente.
O lançamento não se fundou em presunção legal de omissão de rendimentos, mas
na análise concreta das despesas deduzidas em Livro Caixa, confrontadas com os requisitos legais
de dedutibilidade. A utilização de informações oriundas de recolhimentos obrigatórios integra o
conjunto indiciário disponível à fiscalização, não substituindo a análise individualizada das
despesas, mas servindo como elemento de coerência e consistência do exame fiscal.
Não há falar, pois, em violação ao princípio da legalidade ou em vício formal
insanável.
3.2 FATO GERADOR DO IMPOSTO DE RENDA
O Recorrente afirma que houve erro na determinação da ocorrência do fato
gerador, defendendo a aplicação estrita do regime de caixa e alegando defasagem temporal entre
o recebimento dos emolumentos e o repasse ao Tribunal de Justiça, pelas razões a seguir
expostas:
Fl. 3870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
25
É equivocada a argumentação da Turma Julgadora de que não há que se em falar
fato gerador do imposto, haja vista que o lançamento guerreado não corresponde
à omissão de rendimentos e sim à dedução indevida de despesas.
Ora, como é facilmente constatado o agente fiscal, para efetuar a suposta glosa
indevida de despesas, constante de fls. 7 a 8, do seu TCF, anexo ao auto de
infração, referente à Rubrica 6.1.s, “Acoterj, Mútua e Distribuição 6o Ofício”, no
valor de R$ 1.151.625,22, partiu do total de receitas por ele apurada, conforme
Tabelas 01 e 02, fl. 8 do referido TVC.
Isto posto, a seguir demonstraremos a irregular forma de apuração dessas
receitas, relativamente ao fato gerador do imposto:
A obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
como objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente (CTN, art. 113, § 1o).
O fato gerador da obrigação tributária principal, conforme o art. 114 do Código
Tributário Nacional – CTN é a situação definida em lei como necessária e
suficiente à sua ocorrência.
A situação necessária e suficiente à ocorrência do fato gerador do imposto de
renda, segundo o disposto no art. 43 do CTN, é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, ou de proventos de qualquer natureza,
constituídos pelos acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de
renda.
Segundo essa definição, o fato gerador, ressalvadas as exceções legais expressas,
ocorre automática e instantaneamente no momento da aquisição da
disponibilidade econômica ou jurídica da renda, nele não interferindo qualquer
atividade posterior do sujeito passivo ou ativo. A ocorrência do fato gerador
poderia ser registrada em dia, hora e minuto, mas opta-se por considerá-lo diário,
por ser essa a unidade de tempo utilizada para contagem dos prazos tributários,
dentre os quais o decadencial e o de recolhimento ou pagamento do imposto.
O CTN prevê duas exceções a essa regra geral de ocorrência do fato gerador, ao
dispor que a lei:
a) estabelecerá as condições e o momento em que se dará a disponibilidade para
fins de incidência do imposto de renda relativamente à receita ou rendimento
oriundo do exterior (CTN, art. 43, § 2o); e b) fixará expressamente a data em que o
fato gerador se considera ocorrido nas hipóteses de impostos lançados por
períodos certos de tempo (CTN, art. 144, § 2o).
No caso em espécie, o Auditor baseou-se como elemento fundamental de prova,
para alcançar os rendimentos do Impugnante, e também para atribuir a data de
ocorrência do fato gerador destes rendimentos, os valores totais mensais das
Fl. 3871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
26
GRERJs recolhidas pela serventia, referentes aos repasses ao FETJ (vide pág. 8 de
10 – Tabela 01 do TVF).
Como já alertado anteriormente, é importante destacar que os valores
correspondentes aos recolhimentos das guias referem-se a quando os valores dos
atos foram repassados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e não
quando efetivamente foram percebidos pelo Impugnante.
Não foi trazido aos autos prova das datas de aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica dos atos praticados pelo contribuinte, e
consequentemente, da data efetiva da ocorrência do fato gerador. O fato gerador
do imposto de renda das pessoas físicas acontece por ocasião do recebimento dos
rendimentos (regime de caixa) e não na data do repasse desses rendimentos ao
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
Para corroborar este entendimento, relevante se faz destacar a defasagem
existente, entre a data do ato praticado (Livro Adicional), a data do seu
recebimento (Movimento Financeiro de Banco/Caixa) e a data do repasse ao
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (GRERJ), que deve ocorrer até o
oitavo dia subsequente à prática dos atos.
Em virtude do prazo estabelecido para o repasse das taxas (oito dias), os valores
constantes das GRERJs correspondentes aos primeiros recolhimentos de um
determinado mês, sem sombra de dúvida, referem-se a fatos geradores de mês
imediatamente anterior, o que vem comprovar a imprecisão e inexatidão do
lançamento consubstanciado em omissão de rendimentos lavrado contra o
Impugnante.
Inadmissível que a autoridade autuante, além de presumir de forma inadequada a
receita do Interessado, proceda também de forma equivocada na determinação
da ocorrência do fato gerador do tributo, considerando-o ocorrido no momento
em que o Impugnante o repassa ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro. O Impugnante vem enfatizar que o fato gerador do Imposto de Renda,
objeto de tributação, está bem definido na legislação de regência e, com certeza,
não é o do repasse ou do ato, e sim o do recebimento dos citados valores. Em
outras palavras, o REGIME É DE CAIXA.
Ora Srs. Julgadores: Pela exegese do artigo supracitado depreende-se, com
fundamento no princípio da tipicidade cerrada, que a atividade fiscal é vinculada e
deve se reportar à data da ocorrência do fato gerador, no caso em pauta, por
ocasião da realização dos seus atos (serviços), e não no momento do recebimento
das mesmas.
O lançamento de ofício – ainda que se pudesse dele arguir as benesses advindas
de maior benignidade ao Impugnante – é regido por lei, implicando vínculo
indissociável do Agente lançador à temporalidade da ocorrência do fato jurídico. É
abominável qualquer poder discricionário atribuível ao Fisco, sob pena de se
Fl. 3872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
27
subverter toda ordem jurídica instalada, com exacerbada insegurança às partes
intervenientes.
Dessa forma, incorre o fisco em outro erro substancial ao olvidar a legislação de
regência, transmudando – segundo a sua conveniência e oportunidade – a data da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária em ofensa, reitera-se, frontal à
Lei Complementar no 5.172/66.
O lançamento efetuado pelo ilustre Auditor ofende aos arts. 142 e 144 do Código
Tributário Nacional. “Verbis” seus “caputs”:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada. (O destaque não consta do original).
Não é demais lembrar que a data da ocorrência do fato gerador e o período de
apuração podem afetar a determinação do montante do tributo, a fixação do
prazo decadencial, a eleição da legislação aplicável e o cálculo dos juros de mora.

A decisão recorrida entendeu de forma diversa, pelos fundamentos a seguir
delineados:
Em que pese as alegações da defesa acerca da ilegalidade ao apurar o fato
gerador do imposto, no presente lançamento não há que se falar em omissão de
rendimentos e, consecutivamente, em fato gerador do imposto, vez que a única
infração lavrada pela fiscalização foi a Dedução Indevida de Despesas do Livro-
caixa.
O contribuinte contesta a omissão de receitas porque entende que ao determinar
o valor de emolumentos arrecadados, a fiscalização contrariou as disposições do
art. 281, do RIR, a respeito das presunções legais (saldo credor de caixa; falta de
escrituração de pagamentos e manutenção no passivo de obrigação já paga ou
sem comprovação da exigibilidade). Não existindo estas hipóteses, alega que
caberia à fiscalização o ônus de provar a omissão de receitas, reiterando as
receitas informadas em sua declaração de ajuste anual.
Quanto às alegações da impugnante de que houve deslocamento indevido do fato
gerador, deve-se ressaltar que o fato gerador do imposto de renda de pessoa
física é um exemplo clássico de tributo que se enquadra na classificação de fato
Fl. 3873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
28
gerador complexo, apurado no ajuste anual, ou seja, que se completa após o
transcurso de um determinado período de tempo e abrange um conjunto de fatos
e circunstâncias que, isoladamente considerados, são destituídos de capacidade
para gerar a obrigação tributária exigível. Portanto, mesmo que houvesse a
hipótese de erro em alguma data efetiva do recebimento do emolumento, o
critério adotado pelo fisco não provocou qualquer distorção no cálculo do
imposto suplementar. O que não é o caso, vez que não houve lançamento de
Omissão de Rendimentos.
No mesmo sentido da decisão combatida, decidiu o Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, ao apreciar controvérsia envolvendo o mesmo sujeito passivo, conforme
assentado no Acórdão no 2401-005.737, proferido pela 1° Turma Ordinária da 4a Câmara da 2°
Seção, na sessão de 12 de setembro de 2018, no Processo no 18471.003409/2008-62, envolvendo
José Wilhami Fernandes de Oliveira, vejamos:
independentemente do momento em que se entenda como ocorrido o fato
gerador, o contribuinte, no caso concreto, foi intimado e reintimado a esclarecer a
omissão de rendimentos detectada e não o fez, restando não apresentada
documentação hábil e idônea de haver auferido rendimentos diferentes dos
considerados pela fiscalização como omitidos.
O fato gerador do imposto de renda consiste na aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica da renda, nos termos do art. 43 do CTN, restando caracterizado diante da
comprovação, pela fiscalização, da percepção de rendimentos não integralmente declarados, com
base em informações oficiais.
A decisão recorrida aplicou corretamente a legislação do imposto de renda da
pessoa física, apurando os rendimentos efetivamente auferidos no período.
A alegação genérica de defasagem temporal, desacompanhada de prova idônea,
não é suficiente para afastar o lançamento, cujo ônus probatório incumbe ao contribuinte.
Os dados de recolhimento foram utilizados apenas como critério objetivo de
quantificação da receita, sem comprometer a apuração mensal nem o aspecto temporal do fato
gerador.
Inexistindo prova técnica capaz de infirmar a metodologia adotada, deve ser
mantida a conclusão da DRJ.
3.3GLOSA INDEVIDA DE DESPESAS DO LIVRO CAIXA
O Recorrente requer o restabelecimento de diversas despesas glosadas, alegando
sua essencialidade e posterior comprovação documental, pelos motivos a seguir elencados:
O Auditor Fiscal considerou como indedutível o montante de R$ 77.178,35,
lançado no Livro Caixa, referente à rubrica “Ação Judicial”, em razão de sua não
comprovação pelo Recorrente.
Fl. 3874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
29
19 O Recorrente vem comprovar a veracidade da despesa em questão, anexando
(ANEXO 2) e complementando com nova documentação, como segue:
O Auditor glosou integralmente o montante de R$ 47.547,26, referente à rubrica
“Ação Trabalhista”, por falta de comprovação. O Recorrente apresenta
documentação comprobatória para parte do valor desconsiderado, como segue:
Assim, requer o Recorrente, a este Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, reforma das glosas de despesas mantidas pela DRJ/FOR, e informa ainda,
que a mesma, guarda amparo legal na própria jurisprudência do Conselho de
Contribuintes, atual CARF, como segue:
DESPESAS ESCRITURADAS NO LIVRO CAIXA – SERVENTUÁRIO DA JUSTIÇA
(TABELIÃO) – DEDUÇÃO – GLOSA – RESTABELECIMENTO – São dedutíveis da base
de cálculo do IRPF as despesas de custeio necessárias à produção e percepção dos
rendimentos dos serviços notariais e de registro “ex-vi”, do disposto no art. 6o, §
2o da Lei no 8.134, de 27/12/1990. Devem ser restabelecidas as despesas glosadas
pela Fiscalização quando efetivamente comprovadas na forma da legislação, ainda
que, documentos probantes sejam acostados aos autos na fase recursal. 1o CC/2a
Câmara/Acórdão 102-45.890 em 06/12/2002. DOU 11/04/2003.

A decisão recorrida manteve as glosas ao fundamento de que a dedutibilidade
exige, cumulativamente, relação com a atividade, necessidade à manutenção da fonte produtora,
efetiva realização no ano-calendário, escrituração em Livro Caixa e comprovação por
documentação idônea, além de afastar despesas qualificadas como aplicação de capital, não
dedutíveis à luz da legislação de regência, pelas razões que passam a ser expostas:
Quanto à glosa das despesas escrituradas no Livro Caixa, é oportuno que, antes
mesmo de analisar as alegações suscitadas na impugnação apresentada, algumas
considerações sejam expostas.
A dedução de despesas escrituradas em Livro Caixa encontra amparo no artigo 6o,
incisos e parágrafos da Lei no 8.134/90. Dispõem os referidos dispositivos legais:
“Art. 6o O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o artigo
236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade:
I- a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários; II- os emolumentos pagos a terceiros; III-
as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
§1o O disposto neste artigo não se aplica:
Fl. 3875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
30
a)a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como a
despesas de arrendamento (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995);
b) a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo (redação dada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995); c) em
relação aos rendimentos a que se referem os arts. 9o e 10 da Lei no 7.713, de
1988.
§ 2o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos
em seu poder, à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou
decadência.” A Lei no 9.250/95, por sua vez, dispõe que, in verbis:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II – das deduções relativas: (...)g) às despesas escrituradas
no Livro Caixa, previstas nos incisos I a III do art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de
dezembro de 1990, no caso de trabalho não assalariado, inclusive dos leiloeiros e
dos titulares de serviços notariais e de registro.” Assim, para que uma despesa
possa ser considerada como de custeio e, portanto, dedutível, devem ser
respeitados os quatro requisitos cumulativos indispensáveis para isto:
a) deve estar relacionada com a atividade exercida; b) deve ser efetivamente
realizada no decurso do ano-calendário correspondente ao exercício da
declaração; c) deve ser necessária à percepção do rendimento e à manutenção da
fonte produtora (inevitável e indispensável); d) deve estar escriturada em Livro
Caixa e comprovada com documentação idônea.
Resta claro que a lei vigente, ao especificar expressamente que as despesas
dedutíveis devem ter estrita conexão com a manutenção da respectiva fonte
produtora dos rendimentos sujeitos à incidência de imposto e, ao condicionar
essas deduções à escrituração no Livro Caixa e à comprovação mediante
documentação idônea, objetiva vedar a utilização de critérios subjetivos para o
cálculo do tributo devido e, em consequência, afastar qualquer possibilidade de
liberalidade ou poder discricionário na dedução.
Para se verificar se as despesas são realmente necessárias, ou seja, se elas
efetivamente têm alguma relação com a atividade desenvolvida pelo contribuinte,
devem ser observados os critérios de normalidade, usualidade, necessidade e
pertinência.
Em suma, são consideradas despesas passíveis de escrituração no Livro Caixa,
para efeitos de dedução, apenas aquelas indispensáveis e inevitáveis à percepção
da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que suportadas pela pessoa
física e comprovados os desembolsos.
Fl. 3876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
31
Como exemplos corriqueiros de despesa de custeio dedutíveis temos os valores
pagos a título de aluguel, água, luz, telefone, condomínio (vinculados ao local
onde se exerce a atividade profissional), despesas com material de expediente ou
de consumo e despesas com empregados, quando vinculadas ao contrato de
trabalho.
Ressalte-se, ainda, que a dedutibilidade das despesas escrituradas em Livro Caixa
está condicionada à sua comprovação, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, que permita identificar o adquirente ou o
beneficiário, o valor, a data da operação e contenha a discriminação das
mercadorias ou dos serviços prestados para que possam ser enquadrados como
necessários e indispensáveis à manutenção da fonte produtora dos rendimentos.
De acordo com o Parecer CST no 32, de 13 de agosto de 1981, “o gasto é
necessário quando é essencial a qualquer transação ou operação exigida pela
exploração das atividades, principais ou acessórias, que estejam vinculadas com
as fontes produtoras de rendimentos.” A publicação da Receita Federal do Brasil
“Perguntas e Respostas Pessoa Física – Imposto de Renda 2009, em resposta à
pergunta n.o 388, esclarece que despesa de custeio é aquela indispensável à
percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, como aluguel, água,
luz, telefone, material de expediente ou de consumo.
Por outro lado, deve-se identificar quando um gasto ou um dispêndio trata,
realmente, de despesa, para distinguí-la de aplicação de capital, tendo em vista
que a primeira é dedutível e a segunda não. Tal distinção está expressa no Parecer
Normativo CST no 60, de 1978, DOU de 29/06/1978:
3.1 Na sistemática adotada pela legislação do Imposto sobre a Renda, considera
se aplicação de capital o dispêndio com a aquisição de bens necessários à
manutenção da fonte produtora, cuja vida útil ultrapasse o período de um
exercício, e que não sejam consumíveis, isto é, não se extingam com sua mera
utilização. Para exemplificar, constituem aplicação de capital os valores
despendidos na instalação de escritórios ou consultórios, na aquisição e instalação
de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, utensílios, mobiliários,
etc., indispensáveis ao exercício de cada atividade profissional em particular.
3.1.1 Esses bens devem ser relacionados, destacadamente, na declaração de bens
devendo informar nas colunas próprias o preço de aquisição; (...)3.2 São despesas
as quantias despendidas na aquisição de bens próprios para o consumo, tais
como: material de escritório, material de conservação e limpeza, materiais e
produtos de qualquer natureza usados e consumidos nos tratamentos, reparos,
consertos, recuperações, etc., e, portanto, integralmente dedutíveis quando
realizadas no ano-base considerado, obedecidos os demais requisitos legais e
normativos.
Passo a análise da controvérsia.
Fl. 3877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
32
Nos termos da legislação de regência do imposto de renda da pessoa física e da
jurisprudência consolidada deste Conselho, a dedutibilidade de despesas no Livro Caixa exige o
atendimento cumulativo de requisitos objetivos, quais sejam: a necessidade para o exercício da
atividade profissional, a vinculação direta com a produção ou percepção dos rendimentos, a
comprovação documental idônea e contemporânea, bem como a demonstração de que o ônus
econômico foi efetivamente suportado pelo próprio contribuinte.
A inobservância de qualquer desses pressupostos compromete a legitimidade da
dedução pretendida, legitimando a atuação fiscal no sentido da glosa, não se tratando de
penalização, mas de mera recomposição da base de cálculo do tributo em consonância com a lei.
Nesse contexto, corretamente foram glosadas as despesas relativas a brindes,
confraternizações, cestas de Natal, floricultura, doações e gastos de farmácia, porquanto tais
dispêndios, ainda que eventualmente relacionados ao ambiente institucional, ostentam caráter
pessoal, liberal ou meramente social, não se enquadrando no conceito legal de despesa necessária
à percepção da renda.
A jurisprudência administrativa do CARF é firme no sentido da indedutibilidade
dessas rubricas, por ausência de previsão legal e por inexistir nexo direto e imediato com a
atividade produtora de rendimentos, razão pela qual a manutenção da glosa se impõe.
Do mesmo modo, as aquisições de bens com vida útil superior a um exercício
configuram aplicação de capital, e não despesa operacional de custeio, sendo certo que a
legislação do IRPF não autoriza a depreciação ou amortização desses bens no âmbito do Livro
Caixa da pessoa física, o que torna correta a glosa das despesas de informática e bens de capital.
Quanto às despesas parcialmente aceitas, relativas a energia elétrica, telefonia,
material de escritório, informática, plano de saúde e vale-transporte, observa-se que a fiscalização
adotou critério de rateio objetivo e tecnicamente razoável, admitindo apenas a parcela
comprovadamente vinculada à atividade da serventia, em consonância com a jurisprudência
administrativa dominante.
No tocante às despesas com ações judiciais e trabalhistas, embora sejam, em tese,
dedutíveis quando relacionadas a obrigações da serventia, sua aceitação está condicionada à
comprovação documental idônea do nexo causal e do efetivo desembolso, o que não se verificou
integralmente no caso concreto, legitimando a glosa nos limites da insuficiência probatória.
Igual raciocínio se aplica às despesas com assessoria e serviços jurídicos, cuja
natureza, em abstrato, pode ser considerada necessária à atividade notarial, mas cuja dedução
resta inviabilizada diante da ausência de contratos, detalhamento dos serviços prestados e
comprovação adequada dos pagamentos, revelando-se legítima a glosa fundada na fragilidade
probatória.
No que se refere às despesas com salários e 13o salário, a fiscalização identificou
divergências entre os valores lançados no Livro Caixa e aqueles efetivamente pagos, conforme
Fl. 3878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.331 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.729394/2015-04
33
demonstrado pelas folhas de pagamento, incidindo a glosa apenas sobre a parcela não
comprovada ou incompatível com os registros formais, inexistindo prova robusta apta a afastar os
achados fiscais.
Por fim, quanto aos repasses legais do regime extrajudicial , tais como FETJ,
ACOTERJ, Mútua e congêneres, restou evidenciado que o titular da serventia atua como mero
arrecadador e repassador de valores cujo ônus econômico recai sobre o usuário do serviço, não
configurando despesas próprias do contribuinte; assim, correta a glosa, assim como adequada a
tipificação do lançamento como desconsideração de despesas indevidamente deduzidas, e não
como omissão de rendimentos, inexistindo qualquer erro de enquadramento jurídico.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo
das alegações de inconstitucionalidade referente a vedação do confisco, conforme a Súmula 2 do
CARF e na parte conhecida rejeito as preliminares e, no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Roberto Carvalho Veloso Filho

Fl. 3879
DF CARF MF
Original